Tribunal: TJPA
Processo: 0802567-27.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802567-27.2022.8.14.0133

APELANTE: RAIMUNDO NUNES DE BRITO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A contra acórdão que, em ação indenizatória ajuizada por RAIMUNDO NUNES DE BRITO, negou provimento ao recurso do réu e deu parcial provimento ao recurso do autor, reconhecendo a responsabilidade da instituição financeira por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, com condenação ao pagamento de danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à competência da Justiça Estadual diante da utilização de recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR); (ii) estabelecer se o acórdão deixou de se manifestar sobre a necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo à luz do Tema 828 do STF; (iii) determinar se houve omissão quanto à alegada ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, sob o argumento de atuar como mero agente financeiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado afasta a alegação de incompetência da Justiça Estadual ao reconhecer que a ausência de ente federal no polo passivo impede o deslocamento da competência, ainda que haja recursos do FAR, em consonância com a Súmula 508 do STF.

4.

O colegiado reconhece que não há omissão quanto à necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal, pois a decisão enfrentou implicitamente a matéria ao afirmar a legitimidade e responsabilidade direta do Banco do Brasil S/A como agente executor do programa.

5.

O acórdão afirma expressamente a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A ao reconhecer que a instituição atua como agente executor, com dever de fiscalização e responsabilidade pela qualidade do empreendimento, atraindo a responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC.

6.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que enfrente de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

7.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, revelando caráter infringente quando utilizados com essa finalidade.

8.

Considera-se configurado o prequestionamento implícito, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais, ainda que não examine expressamente todos os argumentos das partes. 2. A ausência de ente federal no polo passivo afasta a competência da Justiça Federal, mesmo em demandas que envolvam recursos do FAR. 3. O Banco do Brasil S/A, como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, possui legitimidade passiva e responde objetivamente por vícios construtivos. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 508; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2230807/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado), j. 11.06.2024; TJPA, AC nº 0803864-69.2022.8.14.0133, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 02.09.2025; TJPA, AC nº 0802024-24.2022.8.14.0133, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 14.10.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso de Embargos de Declaração em Apelação Cível, e lhe REJEITAR,
para manter in totum os termos do acórdão vergastado, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
BANCO DO BRASIL S/A

em face de acórdão proferido por esta 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
RAIMUNDO NUNES DE BRITO
, negou provimento ao recurso do réu e deu parcial provimento ao recurso do autor, reconhecendo a responsabilidade da instituição financeira por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, com condenação ao pagamento de danos materiais e morais.

Em suas razões de embargos de declaração (Id nº 33886986), o embargante sustenta, em síntese: (i) a existência de omissão no acórdão quanto à análise da competência da Justiça Federal, sob o argumento de que a demanda envolve recursos federais oriundos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR); (ii) a necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo, à luz do Tema 828 do STF; (iii) a incorreta interpretação do art. 2º, II, da Lei nº 11.977/2009, bem como do art. 9º do Decreto nº 7.499/2011, defendendo que atua como mero agente financeiro, sem responsabilidade por vícios construtivos; (iv) violação ao art. 4º da Lei nº 10.188/2001, no tocante à atribuição de competências à Caixa Econômica Federal; e (v) pretensão de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais, visando viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais.

Foram apresentadas contrarrazões por
RAIMUNDO NUNES DE BRITO
(Id nº 33984361), nas quais sustenta, em síntese: (i) a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado; (ii) o caráter meramente protelatório dos embargos; (iii) que a decisão enfrentou adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia; e (iv) pugna pela rejeição dos embargos de declaração, com a manutenção integral do julgado.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado, na estreita via dos embargos de declaração, restringe-se a verificar a existência de suposta omissão no acórdão quanto (i) à alegada incompetência da Justiça Estadual para processamento e julgamento da demanda, (ii) à necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo, à luz do Tema 828 do Supremo Tribunal Federal, e (iii) à alegada ilegitimidade passiva do BANCO DO BRASIL S/A, sob o argumento de atuar como mero agente financeiro no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

Pois bem.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1.”

No caso concreto, não assiste razão ao embargante.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou, de forma clara, coerente e suficientemente fundamentada, todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer vício integrativo que justifique a oposição dos presentes aclaratórios.

No que tange à alegada omissão quanto à competência da Justiça Estadual, verifica-se que o acórdão foi categórico ao afirmar que, inexistindo ente federal no polo passivo da demanda, não há falar em deslocamento da competência para a Justiça Federal, ainda que os recursos envolvidos sejam oriundos do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR. Tal entendimento encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada, inclusive com a orientação consubstanciada na Súmula 508 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual compete à Justiça Estadual processar e julgar causas em que figure o Banco do Brasil S/A.

De igual modo, não procede a alegação de omissão quanto à necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo, com fundamento no Tema 828 do STF. Embora não haja menção expressa ao referido tema no acórdão, a sua ratio decidendi foi devidamente enfrentada e afastada, ainda que implicitamente, ao se reconhecer a legitimidade e a responsabilidade direta do Banco do Brasil S/A na relação jurídica discutida, na qualidade de agente executor do programa habitacional, circunstância que torna desnecessária a inclusão de outros entes.

A propósito, é firme o entendimento de que a ausência de enfrentamento explícito de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes não configura omissão, desde que o julgador tenha apreciado, de forma suficiente, as questões relevantes para a solução da lide, como ocorreu no caso em exame.

No tocante à alegada ilegitimidade passiva, igualmente não há omissão a ser sanada. O acórdão embargado foi expresso ao reconhecer que o Banco do Brasil S/A não atua como mero agente financeiro, mas sim como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, assumindo deveres de fiscalização e responsabilidade pela qualidade do empreendimento, o que atrai a incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, a insurgência do embargante revela nítido caráter infringente, na medida em que pretende, sob o pretexto de sanar omissão, rediscutir o mérito da decisão e modificar o resultado do julgamento, providência manifestamente incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

Tal entendimento, inclusive, encontra respaldo em precedentes específicos desta Egrégia Corte em casos análogos:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FINALIDADE INFRINGENTE. DESPROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A contra acórdão que reconheceu sua responsabilidade objetiva, na condição de gestor do FAR, por vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, e que lhe impôs condenação ao pagamento de danos materiais e morais. Sustentada omissão quanto à alegação de incompetência da Justiça Estadual e à ilegitimidade passiva do banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão do acórdão recorrido quanto à preliminar de incompetência da Justiça Estadual para julgar causas envolvendo o Banco do Brasil no âmbito do PMCMV; (ii) saber se o acórdão deixou de enfrentar a alegação de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil por suposta atuação como mero agente financeiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão no acórdão embargado, que enfrentou expressamente as preliminares suscitadas, reconhecendo a competência da Justiça Estadual com fundamento na Súmula 508 do STF e afastando a ilegitimidade passiva com base na responsabilidade do banco como gestor do FAR, nos termos do art. 6º-A, III, da Lei nº 11.977/2009 e art. 14 do CDC.

4. Embargos com nítido caráter infringente, visando rediscutir o mérito da decisão sob o pretexto de omissão, o que é incompatível com a via eleita.

5. Prequestionamento implícito configurado, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. Não se configura omissão no acórdão que expressamente enfrenta as preliminares de incompetência da Justiça Estadual e de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, afastando-as com base em jurisprudência consolidada e na legislação de regência. 2. A utilização dos embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito configura desvio de finalidade e não autoriza efeito modificativo.

______________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CDC, art. 14; Lei nº 11.977/2009, art. 6º-A, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 508; STJ, AgInt no REsp 1.822.431/SP.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803864-69.2022.8.14.0133 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/09/2025)

EMENTA:
Direito processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Ação de indenização. Programa habitacional. Vícios construtivos. Incompetência da justiça federal. Legitimidade Passiva. Alegação de omissão. Ausência. Rediscussão. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade do Banco do Brasil pelos vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Sustenta o embargante a existência de omissão quanto à alegada incompetência da Justiça Estadual, à aplicabilidade do Tema 988 do STF e à participação da Caixa Econômica Federal na lide.

II.

Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, especialmente quanto à (i) competência da Justiça Estadual; (ii) aplicação do Tema 988 do STF; (iii) legitimidade passiva do Banco do Brasil no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

III.

Razões de decidir

4. O Os embargos de declaração preenchem os requisitos de admissibilidade do art. 1.022 do CPC, razão pela qual são conhecidos.

5. O acórdão impugnado examinou de forma clara e fundamentada todas as alegações relevantes, inclusive a questão da competência da Justiça Estadual, afastando a participação da Caixa Econômica Federal na relação jurídica discutida.

6. A aplicação do Tema 988 do STF foi corretamente afastada, pois a presença da Caixa Econômica Federal como parte ou litisconsorte necessária é pressuposto para sua incidência, o que não ocorre no caso.

7. A legitimidade passiva do Banco do Brasil foi devidamente reconhecida, com base em sua condição de agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, conforme entendimento consolidado do STJ.

8. Não se constatam omissões, contradições ou obscuridades no julgado, sendo certo que os embargos visam à rediscussão do mérito, o que não se admite nessa via processual.

IV.

Dispositivo e tese

9. Rejeitados os embargos de declaração.

________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 6º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1689255/RN, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21.09.2020.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802024-24.2022.8.14.0133 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/10/2025). Grifei.

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscussão da matéria já decidida:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.Consoante o disposto no art . 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese. 2. O agravo regimental não foi provido devido ao óbice da Súmula n. 182/STJ, todavia, o recorrente deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial, quais sejam, as Súmulas n. 7 e n. 182/STJ. Omissão e contradição inexistentes. 3.
É incabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal. 4. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024). Grifei.

Ademais, registre-se que o julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha fundamentação suficiente para justificar o convencimento adotado, em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado.

Por fim, quanto ao
prequestionamento
, ressalto que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante para fins de eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados.

Assim, com base nessas premissas
,

não se tratando das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC de modo a alterar os fundamentos da decisão agravada, esta deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nesse mesmo sentido, cito precedente desta Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO -INOCORRÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1022 DO CPC - PRESQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS

(TJ-PA - AC: 00345882120088140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/09/2020, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/09/2020)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1022 do CPC,
CONHEÇO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para REJEITÁ-LOS
, tudo conforme a fundamentação.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2026